Tribunal: TJBA
Processo: 8004088-74.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004088-74.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WELLINGTON JERICO OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTIGOS 240 E 241-A ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO. PRESENTE A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO ACUSADO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. SEM EXCESSOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1
– O réu, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, interpõe apelação contra sentença exarada pelo MM Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Comarca de Juazeiro/BA, que o condenou-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 240 e 241-A, da Lei 8.069/90, c/c a Lei 11.340/06, na forma do art. 69 do CP, com imposição da pena 07 (sete) de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2 – Consta da denúncia que “
[...] que no período dos anos de 2020 a 2022, na Fazenda Baraúna, Zona Rural, nessa cidade e comarca, por diversas vezes, o acusado filmou cena de sexo com a adolescente, sua ex-namorada, à época com 14 anos.

Consta, ainda, que no dia 09/03/2023, por volta das 12h, nessa cidade e comarca, o acusado divulgou, por meio da rede social ‘whatsaap’, fotografia com registro de cena de sexo explícito/pornográfica, envolvendo a vítima adolescente”.

II – Questão em Discussão

3 – Definir se o consentimento da vítima é elemento idôneo a descaracterizar a prática dos delitos previstos nos artigos 240 e 241-A, da Lei 8.069/90.

III – Razões de Decidir

4 – O
apelante sustenta que “a decisão de captura de sua imagem praticando condita sexual foi da própria vítima e [...] o acusado atuou como longa manus da vítima, não havendo, portanto, dolo [...]”. Malgrado a articulação defensiva, o que se observa dos autos é o MM Juízo implementou a valoração adequada da prova, considerado o cenário delituoso, em que materialidade e autoria delitivas estão devidamente evidenciadas pelos elementos probatórios que integram o inquérito policial, inclusive, com reconhecimento pelo próprio apelante.

5 – R
estou evidenciado que o acusado filmou a adolescente e, posteriormente, divulgou as imagens, cenário este por ele próprio confirmado. Assim, os argumentos sobre a ausência de dolo naufragam, considerada a vontade livre e consciente de produzir as mídias e divulgá-las, inclusive com motivação vingativa.

6 –
A questão é de mera subsunção da conduta aos tipos penais correspondentes – artigos 240 e 241-A, da Lei 8.069/90 -, sem que se observe no caso qualquer causa de justificação ou excludente de culpabilidade. Os delitos aplicam-se aos casos em que há produção e registro visual, por qualquer meio, de cenas de sexo explícito, que envolvam crianças ou adolescentes, e em que há a
publicação ou divulgar por qualquer meio,
para o que é absolutamente irrelevante o suposto consentimento da vítima.

7 – Em relação ao procedimento dosimétrico, constata-se que o MM Juízo implementou o procedimento com observância às balizas legais e jurisprudenciais, de maneira que neste ponto, bem como nos demais capítulos, inexiste o que glosar no édito condenatório, que, portanto, não merece qualquer reforma.

IV – Dispositivo e Tese

8 – Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: ‘
1. A caracterização dos delitos do art. 240 e 241-A, da Lei 8.069/90, independem do consentimento da vítima”.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 240 e 241-1, da Lei 8.069/90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ.
PExt no HC n. 438.080/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 2/9/2019.

APC.

8004088-74.2023.8.05.0146
–
Juazeiro/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação 8004088-74.2023.8.05.0146 da Comarca de Juazeiro/BA, com recurso interposto por WELLINGTON JERICO OLIVEIRA, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator